Tribunal: TJMT
Processo: 1001348-24.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001348-24.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (AGRAVANTE), GP CONVENIENCIA E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - EPP - CNPJ: 09.439.873/0001-70 (AGRAVADO), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO VALOR IRRISÓRIO DO CRÉDITO EXEQUENDO – VALOR INFERIOR A 15 UPF/MT - PROVIMENTO Nº 13/2013-CGJ – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE LEI EM
STRICTO SENSU
– DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

As hipóteses de suspensão do crédito tributário necessitam estar previstas em lei
stricto sensu
(Lei Complementar da União), não sendo o Provimento n. 13/2013-CGJ, portanto, hábil a determinar o arquivamento provisório das Execuções Fiscais, estaduais e municipais, de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades-Padrão Fiscais do Estado de Mato Grosso – UPFs-MT.

R E L A T Ó R I O

Visto.

Trata-se de Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo MUNICÍPIO DE SAPEZAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1000043-96.2020.8.11.0078 movida em desfavor de GP CONVENIÊNCIA E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA – EPP , em observância ao disposto no Provimento nº 13/2013-CGJ, determinou a remessa do feito ao arquivo provisório até que a Fazenda Pública promova o impulsionamento do executivo fiscal.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o agravante que “não poderia o juízo determinar o arquivamento provisório do processo de execução fiscal, em razão, tão somente, de seu baixo valor, com fundamento no inadequado Provimento n. 13/2013-CGJ/2013”. Aduz violação ao princípio da legalidade, ante a indisponibilidade do crédito tributário e da autonomia do ente público.

Com base nesses fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para o processamento regular do feito executivo. No mérito, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada reconhecendo a impossibilidade do arquivamento provisório da execução fiscal com fulcro no Provimento nº 13/2013 da CGJ.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido (id.74766475).

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões. (id. 88979454)

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Sapezal contra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que, nos autos de execução fiscal, determinou o arquivamento do feito executivo, sem baixa na distribuição, por visar ao recebimento de crédito de valor inferior a 15 (quinze) UPF-MT, nos termos do Provimento nº 13/2013-CGJ/TJMT.

Inicialmente, ressalto que em sede de agravo de instrumento cabe, somente, a análise do acerto, ou desacerto, do ato objurgado, sob pena de supressão de instância.

Em se tratando de crédito tributário, a Fazenda Pública tem o poder-dever de cobrá-lo, independentemente do seu valor.

Dessa forma, não há subsistir o
decisum
que determina o arquivamento da execução fiscal ao argumento de que a quantia executada é insignificante, porque as hipóteses de
extinção
do crédito tributário estão insertas em
rol exaustivo,
contido no artigo 156 do CTN, assim considerado pela doutrina, por interpretação conjunta daquele dispositivo com o artigo 141 também do CTN, segundo o qual:

Artigo 141.
O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou
extingue
, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída,
nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensados, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei
, a sua efetivação ou as respectivas garantias. (Grifei).

Além disso, o artigo 2
o
, §1
o
, da Lei n. 6.830/80, que dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública, não exige, em qualquer momento, para a viabilidade da promoção da execução fiscal, que o crédito perseguido corresponda a um valor mínimo. Pelo contrário, desse dispositivo legal ressalta a expressão
“
qualquer valor
”
. Vejamos:

Artigo 2º. (...)

§1º -
Qualquer valor
, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública. (n.g)

Assim, descabe negar a tutela jurisdicional aqui requerida, em razão da inexpressividade do crédito tributário. Cumpre ao exequente a aferição da conveniência e oportunidade da propositura e do prosseguimento da execução fiscal.

Afinal, isso é consequência da autonomia político-administrativa e financeira dos entes da Federação Brasileira, nos termos do artigo 18,
caput
, da Constituição Federal, a qual também determina, em seu artigo 30, III, a competência exclusiva dos municípios para instituir e arrecadar seus tributos.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL
. IPTU. IMPOSTO MUNICIPAL.
VALOR IRRISÓRIO
.
AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
. INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, fundada no valor irrisório do crédito tributário, é admissível quando prevista em
legislação específica
da entidade tributante.

2. O crédito tributário regularmente lançado é indisponível (art. 141, do CTN), somente podendo ser remitido à vista de lei expressa do próprio ente tributante (art. 150, § 6º, da CF/1988 e art. 172, do CTN), o que não ocorre na presente hipótese.

[...] 4. A intervenção do judiciário na presente hipótese importa na afronta ao princípio constitucional da separação dos poderes, restringindo, outrossim, o direito de ação do Município, uma vez que, estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação,
não há qualquer impedimento legal ao ajuizamento da demanda no valor lançado pela Administração
. 5. Recurso especial desprovido
. (STJ, Relator: Ministro Luiz Fux, data de Julgamento: 06/05/2008, T1 – Primeira Turma). (original sem destaques).

Nessa esteira, evidente que as hipóteses de suspensão do crédito tributário necessitam estar previstas em lei
stricto sensu
(Lei Complementar da União), não sendo o Provimento n. 13/2013-CGJ, portanto, hábil a determinar o arquivamento provisório das Execuções Fiscais, estaduais e municipais, de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPFs-MT.

Por essas razões, tenho que o caráter irrisório das execuções fiscais não é causa determinante de extinção sem resolução de mérito, nem mesmo de arquivamento provisório, sem baixa na distribuição.

Corroborando o entendimento, transcrevo julgado proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO VALOR IRRISÓRIO DO CRÉDITO COBRADO – VALOR INFERIOR A 15 UPF/MT - PROVIMENTO N. 13/2013-CGJ – INADMISSIBILIDADE
– NECESSIDADE DE LEI EM STRICTO SENSU – RECURSO PROVIDO.

O art. 141 do CTN estabelece que o crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias. “
A viabilidade da execução fiscal não está associada ao valor do crédito tributário, de modo que se mostra inadmissível o arquivamento da ação executiva proposta pela Fazenda Pública, diante da inexpressividade do valor perseguido, mormente porque tal hipótese não está inserta no rol exaustivo do artigo 156 do CTN
.
”(N.U 1009199-85.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). (N.U 1000168-75.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020) g.n.

Ademais, afigura-se prudente considerar que vários são os executivos fiscais de baixo valor, que, somados, representarão expressiva monta, da qual o ente municipal depende para a eficaz gestão de suas competências.

Nessa quadra, a inexistência de previsão legal de extinção da exigibilidade do crédito, em razão do seu valor, mostra-se motivo bastante para a acolhida do pleito recursal.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso interposto pelo Município de Sapezal para reformar a decisão agravada e, de consequência, determinar o regular prosseguimento da ação executiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021